Tribunal: TJMT
Processo: 1013102-26.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013102-26.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), JOAO CORREA DE MELLO - CPF: 138.683.491-20 (AGRAVANTE), INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO DOENÇA – PRETENSÃO DE CONVERSÃO EM auxílio acidente ou a concessão de aposentadoria por invalidez – LAUDO MÉDICO PERICIAL REALIZADO – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A PATOLOGIA DIAGNOSTICADA E O TRABALHO REALIZADO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DECLARADA DE OFÍCIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Tratando-se de ação que objetiva a concessão de benefício PREVIDENCIÁRIO que não decorre de acidente de trabalho, a competência para PROCESSAR E JULGAR O FEITO É DA JUSTIÇA Federal, CONFORME REGRA DO ART. 109, I, DA CF.

“2 - Inexistindo nexo causal entre as enfermidades e a atividade laboral desenvolvida pelo requerente de benefício previdenciário, não compete à Justiça Comum a apreciação da matéria.”
(RAI n. 1002570-95.2019.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 13.07.2020)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por João Correa de Mello, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação para concessão de auxílio decorrente de acidente de trabalho que move contra o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, declarou, de ofício, a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, nos termos do art. 109, inc. I, da CF, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal.

Inconformado, o agravante sustenta que compete a Justiça Estadual julgar as demandas decorrentes de benefícios de acidente de trabalho, os quais incluem doenças ocupacionais, que é definida de acordo com a causa de pedir, conforme entendimento do STJ.

Segue sustentando, que o laudo pericial produzido nos autos confirma que está acometido de patologia que limita a sua função como carteiro, não havendo dúvida de que faz jus ao benefício perseguido.

Firme no seu propósito, alega que os documentos juntados aos autos demonstram o nexo de causalidade entre a sua atividade laborativa e a incapacidade apresentada

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja reconhecida a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito de origem.

Sem pedido de tutela antecipada recursal (id. 134461165).

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta recursal (id. 141655660).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que João Correa de Mello ajuizou ação para concessão de auxílio decorrente de acidente de trabalho em desfavor do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, aduzindo que foi diagnosticado com artrose do quadril, artrose do joelho, escoliose e osteíte deformante, em virtude do trabalho exercido como carteiro, motivo pelo qual manejou a demanda visando a conversão do auxílio-doença em auxílio acidente ou a concessão de aposentadoria por invalidez.

Durante a marcha processual, após a realização de perícia médica judicial, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a doença degenerativa do autor
“está expressamente excluída das hipóteses em que há equiparação ao acidente de trabalho, nos termos do art. 20, § 1o, a, da Lei no 8.213/91”
, declarou, de ofício, a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, nos termos do art. 109, inc. I, da CF, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal (id. 134008666 – pág. 102/106).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que compete a Justiça Estadual julgar as demandas decorrentes de benefícios de acidente de trabalho, os quais incluem doenças ocupacionais, que é definida de acordo com a causa de pedir, conforme entendimento do STJ.

Segue sustentando, que o laudo pericial produzido nos autos confirma que está acometido de patologia que limita a sua função como carteiro, não havendo dúvida de que faz jus ao benefício perseguido.

Firme no seu propósito, alega que os documentos juntados aos autos demonstram o nexo de causalidade entre a sua atividade laborativa e a incapacidade apresentada

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja reconhecida a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito de origem.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha o recorrente. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 101, inc. I, da Carta Magna, possibilita à Justiça Estadual o julgamento das causas que versem exclusivamente sobre acidentes de trabalho, confira,
verbis
:

“Art. 109 -
Aos juízes federais compete processar e julgar
:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de Autoras, rés, assistentes ou oponentes,
exceto as
de falência, as
de acidentes de trabalho
e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;”
(negritei e grifei)

Visto isso,
in casu
, em que pese às alegações do agravante, o certo é que o laudo médico pericial produzido nos autos denota que a patologia que o acomete não possui qualquer nexo causal com o trabalho profissional que realiza, senão vejamos,
verbis
:

“RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do juízo:

[...]

04. Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente?

Resposta:
Degenerativa.

[...]

06.
Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente?
Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta: Não.

b) Do Requerente:

3. Pode-se afirmar que o trabalho desempenhado pela autora, ainda que não tenha sido a causa desencadeante de suas patologias, pode, ao menos, ter atuado como concausa no surgimento das mesmas?

Resposta:
Não
.

[...]

9)
Pode o Sr. Perito afirmar se o acidente sofrido pelo autor é caracterizado como acidente de trabalho?

Resposta: Não
.”
(id. 134008666 – pág. 78/86 – negritei e grifei)

Dessa forma, não havendo nexo causal entre a patologia que acomete o autor, ora recorrente, e o trabalho por ele desenvolvido, é de clareza solar que a competência para apreciação da matéria é da Justiça Federal, na forma do art. 109, inc. I, da CF.

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA.

1. A competência ratione materiae, em regra, é determinada em função da natureza jurídica da pretensão deduzida, sendo questão anterior a qualquer outro juízo sobre a causa.

2. Hipótese de ação ajuizada perante a Justiça Federal por contribuinte individual que postula o restabelecimento de auxílio-doença ou a concessão de aposentadoria por invalidez, sem nenhuma referência a acidente de trabalho, o que desautoriza a tramitação da lide perante a Justiça estadual. Precedentes
.

3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no CC n. 140.766/MG, 1a Seção, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 28.06.2017 – negritei e grifei)

No mesmo norte, caminha a jurisprudência desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – ACOLHIDA – AUXÍLIO-DOENÇA – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES ADVINDAS DA ENFERMIDADE COM O TRABALHO REALIZADO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS – SENTENÇA ANULADA – REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.

Inexistindo nexo causal entre as enfermidades e a atividade laboral desenvolvida pelo requerente de benefício previdenciário, não compete à Justiça Comum a apreciação da matéria
.”
(RAC 22.654/2017, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.04.2017 – negritei e grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO DOENÇA PREVIDENCIÁRIO OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PREVIDENCIÁRIA – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES ADVINDAS DA ENFERMIDADE COM O TRABALHO REALIZADO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Tratando-se de ação que objetiva a concessão de benefício que não decorre de acidente de trabalho, a competência para julgamento do recurso pertence ao TRF da 4a Região. Inteligência do art. 109, § 3o e 4o, da Constituição Federal.

2 - Inexistindo nexo causal entre as enfermidades e a atividade laboral desenvolvida pelo requerente de benefício previdenciário, não compete à Justiça Comum a apreciação da matéria
.”
(RAI n. 1002570-95.2019.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 13.07.2020 – negritei e grifei)

Por conseguinte, andou bem o condutor do feito ao asseverar que
“é notória a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a presente ação (que não decorre de acidente de trabalho, ainda que por equiparação), matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição”
(id. 134008666 – pág. 104).

De outra banda, não se desconhece que o parágrafo terceiro, do art. 109, da CF, autoriza o julgamento das causas que envolvam o INSS, ora agravado, no foro do domicílio deste ou de seu beneficiário, quando não existir na comarca sede de Juízo Federal, o que definitivamente não é o caso dos autos, precipuamente ante o fato do feito ter sido ajuizado na Comarca de Cuiabá.

Ademais, ressalto ainda, que a patologia que acomete o autor, ora recorrente, qual seja, doença degenerativa, não é considerada como doença do trabalho, independentemente da função exercida pela parte, consoante regra disposta no art. 20, §1o, ‘a’, da Lei Federal n. 8.213/91, que dispõe os planos de benefícios da Previdência Social e dá outras providências.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023